Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 65 do DECRETO-LEI no 3.688/41. DANOS MORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO EXPRESSO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da infração penal prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, observada a incidência dos artigos 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei 11.340/2006, além da condenação ao pagamento de R$ 800,00 a título de danos morais causados à vítima.
2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
3. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso conhecido e desprovido.